Tribunal: TJPA
Processo: 0000744-34.2008.8.14.0049
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2020-12-18

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO CRIMINAL ? FURTO QUALIFICADO ? ABSOLVIÇÃO ? ÚNICA PROVA ? DEPOIMENO DA VÍTIMA. IMPROVIMENTO. 1. As declarações da vítima estão em consonância com depoimentos testemunhais de policiais, que participaram do flagrante e coerentes e harmônicos entre si evidenciam a autoria delitiva do acusado no crime de furto, não havendo que se falar em insuficiência probatória.De igual forma a materialidade restou comprovada pelos laudos acostados aos autos. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDÃO n.
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE SANTA IZABEL DO PARÁ
APELANTE: JOSUE SOUSA ROSA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dra. Ubiragilda Silva Pimentel
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0000744-34.2008.8.14.0049

EMENTA
:
APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO - ABSOLVIÇÃO - ÚNICA PROVA - DEPOIMENO DA VÍTIMA. IMPROVIMENTO. 1. As declarações da vítima estão em consonância com depoimentos testemunhais de policiais, que participaram do flagrante e coerentes e harmônicos entre si evidenciam a autoria delitiva do acusado no crime de furto, não havendo que se falar em insuficiência probatória.

De igual forma a materialidade restou comprovada pelos laudos acostados aos autos.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, na 33ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pelo Des.

Mairton Marques Carneiro.

Belém, 16 de dezembro de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE SANTA IZABEL DO PARÁ
APELANTE: JOSUE SOUSA ROSA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dra. Ubiragilda Silva Pimentel
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0000744-34.2008.8.14.0049
R e l a t ó r i o

JOSUE SOUSA ROSA
interpôs o recurso de apelação inconformado com a sentença do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel do Pará que o condenou pela prática delituosa descrita no art.
155, § 4º, IV do Código Penal Brasileiro.

Relata a denuncia que no dia 20.04.2010, por volta das 2h, a vitima transitava próximo ao galpão da sua empresa quando avistou três indivíduos em atitude suspeita nos fundos de sua propriedade e assim procurou auxilio da policia, que ao chegar no local, avistaremos três indivíduos e deram-lhes voz de prisão, sendo que dois evadiram do local e somente o acusado obedeceu o comando.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo
julgou procedente a denuncia e condenou o acusado a pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 54 (cinquenta e quatro) dias-multa pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, IV do Código Penal Brasileiro.

Inconformado o acusado recorreu da sentença condenatória
pugnando pela absolvição por insuficiência probatória com fulcro no art. 386, VII do CPP.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso para manter a sentença em todos os seus termos. De igual forma, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

A revisão.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Em que pese a defesa entenda que o acusado deve ser absolvido uma vez que a sentença condenatória somente pautou-se nas declarações da vítima, a autoria e materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas no arcabouço processual. A vítima, o sr. Pedro Sergio Alves de Sá (fl.79), descreve os fatos, aduzindo que passou em frente sua empresa por volta de 00h e ouviu barulho no local, acionando assim a policia. Que os policiais encontraram os acusados e havia 50m de pimenta do reino fora do deposito e que haviam em torno de 60kg encontrados do lado de fora. Que os acusados destruíram telhas e entraram no local próximo ao secador e arrombaram o cadeado de uma porta para retirar a mercadoria.

A declaração da vítima, prestada tanto em sede policial como em juízo é corroborada pelos depoimentos testemunhais de policiais civis, que em sede policial, informaram que após denuncia da vítima foram acionados e se deslocaram para a empresa do Sr. Pedro Sergio, para averiguar suposta ocorrência do crime de furto. No local avistaram três meliantes que estavam na parte de trás do deposito os quais já haviam carregado várias sacas de pimenta do reino que estavam do lado de fora da propriedade e após dar-lhes voz de prisão, o acusado se entregou e os outros dois empreenderam fuga.

O acusado em juízo confessou o delito aduzindo que apenas estava carregando as sacas.

A materialidade, igualmente, restou comprovada pelo Auto de apreensão do objeto furtado (fl. 18), bem como pelo laudo de exame de perícia de danos (fls. 85/86) que comprova a materialidade delitiva.

Deste modo, não há que se falar em insuficiência probatória, uma vez que as declarações da vítima foram corroboradas por demais elementos de prova constantes dos autos que evidenciam a autoria delitiva do acusado na empreitada criminosa, sendo inviável o pleito de absolvição.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória em seus termos.

É como voto.

Belém, 16 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
RELATORA